Tribunal: TCU
Processo: 022.338/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9548/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades na gestão do Restaurante Universitário da Fundação Universidade Federal de Viçosa, em que se analisa, nesta fase processual, o atendimento às determinações contidas no item 1.8 do Acórdão 6445/2019-TCU-Segunda Câmara . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações expedidas por meio dos itens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 6445/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) enviar cópia desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Viçosa; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.338/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Departamento de Polícia Federal-Superintendência Regional em Minas Gerais (00.394.494/0029-37). 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Mateus Henrique de Castro Dias, representando Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.